Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-09.2023.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Omissão não verificada - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado.
2:- Caráter infringente - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC ao embargante.
3:- Embargos rejeitados.